Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-48.2011.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001484-48.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR REIS ALENCAR LEMES - CPF: 488.928.901-15 (APELADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TRABALHADOR RURAL – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUNTADA DO LAUDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – RESP N. 1.495.146/MG –
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA EM REEXAME.

Afasta-se a ocorrência da prescrição, se fixada a data de início do benefício – DIB – sem preceder os 5 (cinco) do ajuizamento da ação.

A concessão dos benefícios de
aposentadoria
por
invalidez
independe de carência, conforme preceitua o artigo 26, III, da Lei n. 8.213/1991, desde que o segurado especial, referido no inciso VII do art. 11 da referida Lei, comprove o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) prova do exercício da atividade rural, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício; b) demonstração da sua incapacidade; c) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de doença ou acidente de trabalho.

Comprovado, por meio de perícia judicial, estar incapacitado para o trabalho que sempre exerceu, bem como ser insuscetível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, deverá ser-lhe concedida a
aposentadoria
por
invalidez
.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, devem ser utilizados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a vigência da Lei n. 11.430/2006; após, aplica-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para todo o período, inclusive, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.

Quanto aos juros moratórios, a partir de julho de 2009, aplicam-se os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –

INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido, para conceder a aposentaria por invalidez ao Recorrido (id. 37354485, págs. 01/05).

O Recorrente suscita a prejudicial de prescrição e, no mérito, postula a improcedência do pleito, ao fundamento de que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, já que os documentos juntados ao caderno processual não são aptos a demonstrar o exercício da atividade rural, em regime de economia familiar pelo período equivalente à carência do beneficio pleiteado.

Sustenta que o laudo pericial atestou que o Recorrido possui apenas incapacidade parcial, não tendo, portanto, direito à aposentadoria por invalidez que exige que sua incapacidade seja total e permanente.

Aduz que o laudo pericial deveria ter esclarecido a data da incapacidade, porque não é aceitável o ingresso no sistema previdenciário de pessoa com doença preexistente.

Afirma que o termo inicial seja a data da juntada do laudo, que sejam calculados a correção monetária e os juros somente a partir da citação, e que os honorários advocatícios sejam arbitrados abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

Por fim, prequestiona os artigos 295, III e 267, VI, do CPC; 10, 11, I, a, V, a e g, VII, 39, I, 48, § 29, 49, II, 55, § 39, 106, 142 e 143, todos da Lei n. 98.213/91 e 29, 59, 37, 195, §§ 59 e 89 e 201, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos esposados no Apelo e, ao final, postula o seu desprovimento (id. 37354493, págs. 01/12).

Encaminhado o Recurso ao Tribunal Regional Federal da 1
a
Região, foi reconhecida a sua incompetência (id. 37354498, págs. 01/04), sendo destinado a esta Justiça Estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pela manifestação da lavra do Dr. Mauro Delfino César, alega a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 37954560, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –

INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Jair Reis Alencar
Lemos
propôs a Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, contra o Instituto do Seguro Social –

INSS –, alegando que desenvolve a sua atividade laborativa na zona rural, no Sítio denominado Bela Vista, de sua propriedade, no Município de Pontes e Lacerda-MT e que, no mês de maio de 2008, foi mordido por um burro, o que culminou com a perda dos movimentos do punho direito.

Afirmou, na inicial, que foi submetido ao procedimento cirúrgico, sendo recebido uma prótese de platina no punho direito, mas não alterou o quadro em tela.

Sustentou que, em 14/10/2010, em uma das suas consultas para amenizar a situação, o médico atestou que ele ficará impossibilitado de trabalhar por tempo indeterminado.

Salientou que é praticamente analfabeto e que, em 13/08/2010, pleiteou o beneficio, sendo submetido à perícia médica, mas foi indeferido seu pedido, por ter sido considerado apto ao trabalho.

Por fim, defendeu que, em vista da natureza das lesões, não há a possibilidade de reabilitação e, portanto, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez.

No curso do processo, foi realizada a perícia médica no Autor, sendo confirmada a sua incapacidade parcial e definitiva, mas que poderia exercer outras atividades que exigisse esforço físico e destreza ou uso da mão (id. 37354481, págs. 01/04).

O Juiz singular, ao analisar o pedido inicial, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, para o fim de:

a)
DETERMINAR
a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo pericial [23/02/2015 —fls. 90/91] inclusive, com direito a percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida [súmula 19 do TRF da 1
a
Região] e com a incidência de juros de mora a taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o art. 59da Lei 11.960/2009.

Contra essa decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante defende que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (05/05/2011) estão prescritas.

Da análise dos autos, entendo que a prejudicial de ser rejeitada, uma vez que a DIB foi fixada a partir da data da apresentação do laudo pericial que ocorreu em 23/02/2015, e a ação foi proposta em 05/05/2011 (id. 37337954, pág. 16).

Dessarte, inexiste condenação ao pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Do Mérito

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar
a possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez ao Recorrido, por meio do Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo sua condição de segurado especial (rurícola).

Sabe-se que, consoante prescreve a Lei n. 8.213/1991, o rurícola goza da qualidade de segurado especial (art. 11, inciso VII, “a”), sendo-lhe assegurados os benefícios previdenciários, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido (art. 39, I), exigindo-se, porém, o início de prova material do tempo de serviço (art. 55, § 3
o
).

Vê-se, portanto, que os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelo Recorrido são: a) prova do exercício da atividade rural, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício; b) demonstração da sua incapacidade; c) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de doença ou acidente de trabalho.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que o exercício da atividade rural, no período imediatamente anterior à ocorrência da sua incapacidade, ficou devidamente comprovado, conforme a certidão emitida pela
unidade Avançada Casalvasco, órgão zonal do INCRA, vinculado a Superintendência Regional de Mato Grosso W SR- 13. Veja-se (id. 37354451, pág. 03):

CERTIDÃO/INCRA/SR-13/UAC/N° 0243/2010

A unidade Avançada Casalvasco, órgão zonal do INCRA, vinculado a Superintendência Regional de Mato Grosso W SR(13), CERTIFICA para fins junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL que o (a) Senhor (a) JAIR REIS ALENCAR LEMES, brasileira solteiro, portador(a) dos seguintes documentos RG n° 429001- SSP/MT, e CPF 488 928 901-15, é assentado (a) no Projeto Assentamento PA RIO ALEGRE, localizado no(s) município de PONTES E LACERDA/MT, inscrito no Sistema de Informações Projetos de Reforma Agrária E SIPRA, sob o código MT013800000264, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote rural s/n°, denominado “SITIO Bela Vista,” com área aproximada de 30,0000 ha (trinta hectares), que lhe foi destinado desde 30/07/1999 conforme processo administrativo n° 21844000379/96-30

Pontes e Lacerda/MT, 03/09/2010.

De igual modo, a declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR –, referente ao exercício de 2010, indica que o Autor, ora Recorrido, era, naquela época, proprietário de um imóvel rural, no qual laborava (id.
37354451, pág. 04)
.

Dessa forma, não há dúvidas de que o Recorrido exercia atividade rural, no período anterior à sua incapacidade.

A incapacidade do Apelado, também, ficou demonstrada nos autos, já que o
expert
do juízo concluiu pela incapacidade parcial e definitiva para o exercício de atividades que exigem esforço físico e destreza ou uso da mão direita,
in verbis
(id.
37354481, págs. 01/04
):

Trata-se de periciado com sequela de fratura dos ossos do antebraço direito, com lesões miotendíneas, complexas com déficit funcional importante do punho mão direitos. Hipertenso sistemicamente. Lesões que o incapacitam parcialmente e definitivamente para trabalhos que não exijam esforços físico e/ou exijam capacidade do membro direito, como por exemplo sua profissão habitual (rurícola).

(...).

IV. PARECER.

1 - 0(a) periciado(a) é portador de alguma doença/trauma/deficiência?

(x) Sim ( ) Não

2 - Qual e desde quando?

As apontadas acima. Desde 2008.

3 - A doença/trauma/deficiência é:

() incapacitante para todo e qualquer trabalho de forma geral.

() ou há casos e formas de tratamento em que se consegue manter uma vida muito próxima a normal, que exija certas cautelas e medicamentos.

(x) Ou é especifica para determinadas atividades.

4 - Qual o tipo de atividade laboral que o autor não pode regularmente exercer?

Não está apto para atividades habituais ou que exijam esforço físico ou uso do MSD.

(...).

7 - Se possível a recuperação, qual o prazo provável para que ocorra?

() 3 meses

() 6 meses

() 1 ano

() mais de 1 ano

() não há possibilidade de mensurar o prazo

() não haverá recuperação

OBS: É invalidez parcial e definitiva. Poderá atuar em atividades que não lhe imponham sobre esforço físico e destreza ou uso da mão.

Frise-se que, em vista de a incapacidade que acomete o Apelado decorrer do exercício da profissão (trabalhador rural), não se exige a observância do período de carência, conforme dispõe o artigo 26, inciso III, da Lei n. 8.213/1991.

Nessa quadra, entendo que o Apelado, de fato, preencheu todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, a saber: a) a prova da condição de rurícola; b) o exercício de atividade rural no período anterior à lesão incapacitante; c) e a demonstração da incapacidade definitiva decorrente de acidente de trabalho.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–

TRABALHADOR RURAL
–

CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL - COMPROVAÇÃO

–
NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO EXERCIDO
–

CONSTATAÇÃO

–

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–

REQUISITOS PREENCHIDOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

–

HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

-
Restando demonstrada a situação de trabalhador rural, em regime de economia familiar, da parte autora, não há como lhe ser negada a condição de segurada especial obrigatória da previdência social.

- O segurado tem direito à aposentadoria por invalidez se verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a sua concessão.

- Para que seja deferida a aposentadoria por invalidez, o segurado deve encontrar-se incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

- (...).

- Tendo sido verificada a incapacidade laborativa e a impossibilidade de reabilitação da parte autora somente a partir da perícia realizada judicialmente, tem-se esse como o termo inicial do benefício.

-(...).
(TJMG - Ap. Cível/Reex Necessário 1.0479.12.009776-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 30/04/2015, publicação da súmula em 12/05/2015). (Negritei).

Enfatizo que
as condições pessoais do Apelado tornam a sua reinclusão no mercado de trabalho, em outra atividade que não exija esforça físico, praticamente impossível, uma vez que tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e é praticamente analfabeto.

Com relação à tese de existência de doença pré-existente, tenho que não merece acolhimento, porque ficou demonstrado, no laudo pericial, que a sua incapacidade ocorreu a partir da data em que foi mordido pelo burro.

Quanto ao pedido de que o
termo inicial seja a data da juntada do laudo pericial nos autos, penso que o Recorrente carece de interesse recursal, pois a sentença recorrida assim o determinou.

No que tange ao pleito para que a correção monetária e os juros incidam a partir da citação, também não há ser acolhido, porque, no caso em questão, o Recorrente apresentou requerimento administrativo.

Da mesma forma, não prospera a pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios abaixo de 10% (dez por cento), tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença, já que ausente qualquer hipótese prevista no artigo 85, do CPC que autorize tal redução.

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma
clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO
–

RECURSO ESPECIAL
–

PROCESSUAL CIVIL
–

BACENJUD

–

BLOQUEIO. PENHORA

–

EQUIVALÊNCIA

–

TRANSFERÊNCIA DE VALORES

–

PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO

–

SÚMULA 7/STJ

–

OMISSÃO

–
PREQUESTIONAMENTO

EXPLÍCITO

–

DESNECESSI
DADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de orig
em decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (Destaquei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, para conceder ao Autor a aposentadoria por invalidez.

Os fundamentos da sentença, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, interposto pela Autarquia Federal,
são mantidos, em parte
, já que os juros e a correção monetária merecem retificação.

Com efeito, o STJ, ao julgar o REsp 1495146/MG, na sistemática dos recursos repetitivos, apontou a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.

É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ –

DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA –

CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

Assim, o STJ decidiu que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza previdenciária, impondo-se a adoção dos seguintes critérios:

a) No período anterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal;

b) no período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Consignou o voto condutor:

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Período Juros de mora Correção Monetária Até a vigência da Lei 11.430/2006 1% ao mês. Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei 11960/2009 1% ao mês. INPC. Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) INPC.

Com relação aos juros de mora, o STJ considerou legítima a fixação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Ficou decidido, ainda que, no período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os juros de mora equivalham a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3
o
do Decreto-Lei 2.322/1987).

A tabela a seguir resume os índices aplicáveis, em conformidade com o recurso paradigma:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até a vigência da Lei 11.430/2006

1% ao mês.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei 11960/2009

1% ao mês.

NPC.

Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

NPC.

Em conclusão, foram fixadas as seguintes teses:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Dessarte, no vertente caso, por se tratar de condenação judicial, de natureza previdenciária, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer aos seguintes critérios:

a)
relativamente à correção monetária
, aplicam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a vigência da Lei n. 11.430/2006, após, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para todo o período, inclusive, no posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.

b)
no tocante aos juros moratórios
, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples), até a vigência da Lei n. 11.430/2006; 1% ao mês, no período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo INSS. Em Reexame,
RETIFICO
,
EM PARTE
, o ato sentencial e, sob o manto do julgamento do recurso (Leading Case Recursos Especiais ns. 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, determinar que sejam aplicados, quanto à correção monetária, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a vigência da Lei n. 11.430/2006; após, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), inclusive, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, e os juros moratórios; a partir da citação válida, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples), até a vigência da Lei n. 11.430/2006, e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009; e, a partir de julho de 2009, aplicam-se os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020